Tribunal: TJSP
Processo: 2069766-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Negativa de cobertura – Fornecimento dos medicamentos somatropina e leuprorrelina – Autora diagnosticada com baixa estatura idiopática – Tutela de urgência concedida – Insurgência da ré – Cabimento – Não preenchimento dos requisitos legais – Art. 300 do Código de Processo Civil – Probabilidade do direito – Não demonstrada – Operadoras de saúde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Negativa de cobertura – Fornecimento dos medicamentos somatropina e leuprorrelina – Autora diagnosticada com baixa estatura idiopática – Tutela de urgência concedida – Insurgência da ré – Cabimento – Não preenchimento dos requisitos legais – Art. 300 do Código de Processo Civil – Probabilidade do direito – Não demonstrada – Operadoras de saúde que, em regra, não possuem obrigação de fornecimento de medicamento de uso domiciliar – Inteligência do art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98 – Ausentes hipóteses legais de cobertura obrigatória – Precedentes – Tutela revogada – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.